Tribunal: STF
Processo: HC 230292
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO E SUSCITADO ORIGINARIAMENTE NESTE SUPREMO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.7.2023, por Mariana Souza Ramalho e outros, advogados, em benefício de Walter Mendonça, apontando-se, como autoridade coatora, o “MM Ministro Vice-Presidente OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça”.



O caso



    2. Extrai-se da certidão de objeto e pé juntada que o paciente foi denunciado, em 16.10.2010, e condenado, em 14.2.2016, às penas de “detenção de 6 meses e 3 dias, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 146, caput, do CP; Reclusão de 2 anos e 4 meses, no regime inicial aberto, bem como pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 316 do CP; Reclusão de 2 anos e 4 meses, em regime inicial aberto, bem como pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 317 do CP; Reclusão de 1 ano e 4 meses e pagamento de 10 dias-multa, no seu mínimo legal, em regime inicial aberto, pela prática prevista no art. 299 do CP. Aplicado o concurso do art. 69 do CP, cumulando-se as penas, totalizando 6 anos, 6 meses e 13 dias e pagamento de 31 dias-multa, no mínimo legal, e regime inicial semiaberto”. (doc. 2)



    3. Ainda segundo a certidão, o Tribunal de Justiça de São Paulo teria reformado em parte a sentença para declarar “extintas as penas do acusado com relação aos crimes previstos no art. 146 e 299, § 1º, do CP. Quanto ao mérito, readequaram as penas aplicadas com relação aos arts. 316 e 317, do CP, para 4 anos e 4 meses, bem como para o pagamento de 11 dias dias-multa, no regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença”.



    Houve a interposição de recurso especial pela defesa que, inadmitido na origem, levou à interposição do Agravo em Recurso Especial n. 1.676.093/SP. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso por óbices formais (Súmulas ns. 7/STJ e 284/STF). 



    4. Mantida a decisão pela Sexta Turma daquele Tribunal, a defesa interpôs recurso extraordinário, cuja inadmissão pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, conduziu à interposição de agravo regimental, não conhecido por intempestivo. Consta da ementa daquele julgado, o único juntado nesta impetração: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990 E NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Consoante o disposto no Código de Processo Penal e na Lei n. 8.038/1990, o prazo para a interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias corridos, não se aplicando as regras previstas no Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (doc. 5)



    5. Afirmando “constrangimento ilegal perpetrado pelo MM Ministro Vice-Presidente OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça”, Relator do agravo regimental no recurso extraordinário, a presente impetração suscita tema referente à iminente execução da pena, não analisado nos recursos especial e extraordinário interpostos.



    6. Sustenta-se que “o paciente esteve 205 (duzentos e cinco) dias em reclusão, no período compreendido entre 19/06/2010 e 10/01/2011 (DOC 1 – Certidão de objeto e pé; DOC 2 – Expedição do mandado de prisão bem como do alvará de soltura, após a revogação da preventiva). Importante mencionar que restam apenas 59 (cinquenta e nove) dias para a progressão para o regime aberto, considerando a detração do período em que o paciente esteve recluso, sobre o alvitre do artigo 42 do Código Penal, e que o paciente é primário de bons antecedentes, conforme é possível depreender da certidão de objeto e pé”.



    Alega-se que “o presente remédio constitucional é interposto com a finalidade preventiva, tecnicamente de salvo conduto, considerando que a liberdade do paciente está prestes a sofrer ameaças pelo início da execução do cumprimento de pena com a consequente restrição da sua liberdade, que neste momento não pode ser restrita pois é responsável exclusivo pelo acompanhamento e auxílio diário a sua esposa (DOC 3 – Indicações cirúrgicas e laudos médicos) que padece com algumas doenças oncológicas (CID C178 - refere-se a neoplasia maligna do intestino delgado com lesão invasiva) e suas complicações e faz uso diário de Oxigenoterapia para sua sobrevivência”.



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “1. A conceder liminar em habeas corpus determinando que o paciente inicie o cumprimento de pena em prisão domiciliar, nos termos do artigo 146-B da Lei de Execuções Penais, pelo período de 59 (cinquenta e nove) dias, considerando a progressão do regime, com a consequente autorização para saídas de acompanhamento de sua esposa ao médico bem como para as respectivas compras de medicamentos conforme a necessidade, ante o evidente perigo de dano e risco ao resultado útil do writ, expedindo-se o necessário para seu fiel cumprimento e processando-se o presente perante o egrégio colegiado, de forma que: 



    2. No mérito, seja concedida a ordem para que o paciente inicie o cumprimento de pena em prisão domiciliar, nos termos do artigo 146-B da Lei de Execuções Penais, pelo período de 59 (cinquenta e nove) dias, considerando a progressão do regime, com a consequente autorização para saídas de acompanhamento de sua esposa ao médico bem como para as respectivas compras de medicamentos conforme a necessidade”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O pedido é deficiente, não tendo sido juntados aos autos decisões ou julgados das instâncias antecedentes que tenham analisado as questões suscitadas nesta impetração.



    9. Ainda que se considerasse como ato coator (sujeito à jurisdição deste Supremo Tribunal) o acórdão relatado pelo Ministro Og Fernandes, que analisou matéria diversa, negando provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário, tem-se que as questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    10. Percebe-se que, a pretexto de invocar-se suposta coação do Superior Tribunal de Justiça, busca a defesa, com supressão de todas as instâncias antecedentes, que este Supremo Tribunal analise originariamente, per saltum, questões inéditas, referentes ao cumprimento da condenação do paciente, procedimento incabível, até mesmo para evitar-se prejuízo em caso de denegação da ordem de ofício.



    11. Com o trânsito em julgado da ação penal (fl. 25, doc. 5), nada obsta a que a defesa apresente o pedido ao juízo da execução penal, que de posse de todas as informações essenciais à análise do pedido, é a instância competente para examinar a questão.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora